Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MATERIAL. CONDUTA COMERCIAL REPROVÁVEL. GRAVE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ante a necessidade produção de prova pericial, a fim de verificar a ocorrência de fraude.
3. Afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de restituição dos danos materiais e indenização por danos morais contra o Banco do Brasil SA, haja vista que ouve utilização clandestina de seu cartão bancário, sendo vítima de fraude. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, o réu argui preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de “realização de prova pericial é imprescindível para comprovar a regularidade das condutas da parte recorrida ante as alegações da parte recorrente”. No mérito, repisa a tese de culpa exclusiva de terceiro e ausência do dever de indenizar.
5. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda versa acerca da validade de contrato de empréstimo consignado. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto, o que impõe a anulação da sentença vergastada.
6. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada. Sentença cassada.
7. Constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de que a controvérsia seja dirimida por esta 3a Turma Recursal.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
12. Consigne-se, ainda, que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.
13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
14. Demais disso, não é razoável exigir que o autor comprove fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.
15. Desse modo, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
16. Há verossimilhança nas alegações do autor de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou e efetivou transferências de valores da sua conta sem autorização.
17. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
18. Com efeito, a utilização do cartão com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das transações bancárias realizadas com cartão com chip, em especial quando munido da tecnologia (Near Field Communication) que permite o pagamento, sem aposição de senha pessoal, apenas por aproximação do cartão (contactless), não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.
19. Na hipótese, os elementos de prova demonstramque a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas de fraude asoperaçõescontestadas, já que, em curto espaço de tempo, 1 minuto, foram realizadas duas compras na conta do autor, no valor total de R$ 1.699,98 (ID 39985975), que, segundo o autor, diferem, em muito, do seu perfil de movimentação bancária, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
20. Vale dizer: caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições deidentificar e apontar como suspeita de fraude as referidas compras.
21. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as operações foram realizadas pelo consumidor antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, o que também configura a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco (art. 14 do CDC).
22. Embora o réu afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo ao consumidor.
23. A utilização indevida dos dados do cartão do autor para a realização de transação bancária por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de sigilo no tratamento dos dados pessoais e bancários, bem como em seus sistemas de autenticação do usuário.
24. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor.
25. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora já que o réu, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários do autor; (ii) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária; e (iii) seguir mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; concorreu para a implementação do dano(ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de fraude aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo banco.
26. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação dos serviços, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
27. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelademandante.
28. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto as fraudes cometidas por terceiro não podem ser consideradas atos isolados e exclusivos dos infratores, aptos a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.
29. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva dos réus (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
30. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
31. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela atuação de estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
32. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
33. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderiam ser evitadas ou minoradas com o reforço das medidas de segurança.
34. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudescomautilização indevida do aplicativo do banco, aodisponibilizar a opçãodesse meio para realização de operaçõessem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idoso (64 anos) que, sabidamente, é mais exposto às práticas delituosas como a narrada na inicial.
35. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
36. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, faz jus o autor à restituição correspondente ao valor total das compras realizadas mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).
37. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
38. Na espécie, ocorreu fraude contra o consumidor, que teve seu cartão bancário utilizado clandestinamente, situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor.
39. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
40. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
41. Dessarte, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
42. A relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza extracontratual, motivo pelo qual, o valor da indenização do dano material deverá ser acrescido de juros de mora (art. 398 do CC e Súmulas 54 do STJ) e correção monetária (Súmula 43 do STJ), ambos a partir do evento danoso (descontos indevidos).
43. Dessarte, a procedência parcial dos pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade das referidas transações bancárias, a devolução dos valores retirados da conta em operações não reconhecidas, bem como a condenação à título de danos morais.
44. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. Sentença Cassada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Pedido inicial julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade das referidas transações bancárias, a devolução dos valores retirados da conta do autor em operações não reconhecidas, bem como a condenação do réu à título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
45. Vencedor o recorrente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n. 9099/95).
46. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.